Tribunal: TJSP
Processo: 1040631-77.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040631-77.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANDERSON APARICIO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040631-77.2018.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040631-77.2018.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
pelo ESTADO DE SÃO PAULO objetivando sanar omissão que entende
existir no acórdão de fls. 295/302 que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação interposto na ação anulatória de ato administrativo
proposta por ANDERSON APARICIO SOARES.
Alega o embargante omissão em relação aos
artigos 2o, 5o, II, e 37, "caput" e inciso I, da Constituição Federal.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende o Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040631-77.2018.8.26.0053/50000 -
3
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo aos embargantes, evidentemente, profligarem através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator